Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-24.2020.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 007.158.561-38 (RECORRENTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA FILHO postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança abusiva na quantia de R$ 20.592,20 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos), decorrente de suposto acordo não cumprido., bem como postula indenização por danos morais.

2.
Sustenta o Recorrente que possuía um débito com o banco Recorrido na quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo acordado o pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 114,27 (cento e quatorze reais e vinte e sete centavos), sendo que deixou de honrar com o pagamento de 02 (duas) parcelas e o Banco passou a cobrar a quantia de R$ 20.592,20 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

3.
Pois bem, em análise aos documentos anexados a contestação, verifico que o débito de R$ 20.592,20 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos), não decorrem exclusivamente da inadimplência de 02 (duas) parcelas do acordo firmado e não cumprido pelo Recorrente.

4.
Verifico que que o Recorrente firmou ao menos 04 (quatro) acordo, o primeiro na quantia mencionada pelo Recorrente, o segundo em 16 parcelas de R$ 99,62 (noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), o terceiro em 24 parcelas de R$ 154,69 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e o quarto em 01 (uma) parcela de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos).

5.
No mesmo sentido, no extrato anexado ao ID n. 116948484, é possível identificar o lançamento desses débitos em conta corrente, com a incidência dos juros previsto no cartão de crédito, o qual resultou na quantia total de R$ 20.592,20 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos), no período de 12/2018 à 06/2020.

6.
Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação aos valores cobrados pela Recorrida, com origem da utilização do cartão de crédito, o qual possui a cobrança de juros elevados.

7.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente
SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA FILHO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022